Tribunal: TJBA
Processo: 8003533-33.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003533-33.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA FRANCISCA LIMA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ANDRADE ALMEIDA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO E DÉBITOS ENTRE AUTOR E EMPRESA CEDENTE COMPROVADOS. CESSÃO DE CRÉDITO ENTRE EMPRESA CEDENTE E RÉU COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte autora/apelante ajuizou a presente demanda, objetivando a indenização pelos danos morais experimentados em razão da negativação indevida do seu nome, decorrente de contrato que não celebrou com o réu/apelado;

2. A parte ré/apelada defende a inexistência de ato ilícito que justifique a sua condenação ao pagamento de danos morais, uma vez que a negativação do nome da apelante ocorreu em virtude de sua inadimplência frente ao
REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A., E RENNER ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA
, que lhe teria cedido o crédito;

3. O réu comprovou a relação jurídica entre a empresa cedente e a parte autora, relação da qual teria originado o débito que ocasionou a negativação da apelante;

4. Além disso, por meio da juntada de termo público de cessão de crédito que vincula o consumidor ao contrato e à dívida inscrita, o réu comprovou a cessão de crédito celebrada entre si, cessionário, e a empresa cedente, relação da qual teria originado o direito de exigir o adimplemento do débito que ocasionou a negativação do apelante;

5. Nega-se o pleito de condenação da ré em danos morais, uma vez que a relação jurídica foi devidamente estabelecida, a obrigação foi pactuada e o inadimplemento configurado;

6.
Recurso conhecido e não provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº.
8003533-33.2024.8.05.0078
, em que figuram, como Apelante,
MARIA FRANCISCA LIMA
, e, como Apelada,
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º grau - Relatora